Tribunal: TJDFT
Processo: 0707871-61.2020.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COMPRA CARTÃO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. DESCABIMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO COHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente contra a sentença que declarou a inexistência do débito no valor total de R$1.195,08 (um mil, cento e noventa e cinco reais e oito centavos) e o condenou a restituir ao autor o valor de R$1.195,08 (um mil, cento e noventa e cinco reais e oito centavos).
2. Preliminar de incompetência em razão da necessidade de intervenção de terceiro. Não se admite a intervenção de terceiro no âmbito dos Juizados Especiais. Ademais, não óbice à ação de regresso em face de terceiros. Preliminar de incompetência rejeitada.
3. Quanto ao litisconsórcio passivo necessário, melhor sorte não socorre ao recorrente. Isso porque, tratando-se de responsabilidade solidária, não há exigência a que todos os participantes da cadeia de consumo estejam no polo passivo. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada.
4. A Súmula 479 do STJ dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. A simples alegação de que a compra foi realizada pela internet, com números e código CVV, por si só, não afasta o risco de fraude.
6. Decerto, cabe à instituição financeira, que dispõe dos meios adequados, demonstrar que foi o recorrida ou terceiro que efetuou tais compras (art. 14, §3o, II, do CDC), ou, ainda, demonstrar outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), de modo a excluir a sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu. Desse modo, resta configurada a falha na prestação do serviço, devendo a prestadora do serviço responder pelo dano.
7. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.